Tribunal: TJMT
Processo: 1007276-05.2022.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007276-05.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANESSA CARLA OLIVEIRA FELEX COSTA - CPF: 100.761.146-43 (RECORRENTE), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), VANESSA CARLA OLIVEIRA FELEX COSTA - CPF: 100.761.146-43 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRENTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso em análise , demonstrada a antecipação irregular das parcelas originalmente pactuadas e a posterior cobrança indevida, caracterizando-se falha na prestação do serviço, configurando abuso na cobrança e violação do direito do consumidor, sendo devida a restituição em dobro do montante indevidamente debitado, conforme artigo 42 do CDC.

3. Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a. Declaro inexistente o débito referente a compra realizada em 09/04/2022, no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), nota fiscal n°096.316;

b. Condeno solidariamente os réus a restituírem em dobro o valor cobrado indevidamente, o que totaliza R$16.000,00 (dezesseis mil reais), corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados desde o efetivo desembolso;

c. Condeno solidariamente os réus ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos contados da data desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente;

d. Ratifico a liminar concedida nos autos no ID n°95505778.”

Sustenta a parte autora que realizou uma compra de um compressor 25 pés e um retificador de solda no valor de R$ 16.000,0 em 10 parcelas de R$ 1.600,00, por meio de máquina de cartão vinculada ao Banco Sicredi. Todavia, foi surpreendida com a antecipação de todas as parcelas na fatura de seu cartão junto ao Banco Bradesco, referente ao mês de abril de 2022.

Diante disso, a vendedora dos produtos efetuou o pagamento da fatura da autora, porém, mesmo após a quitação integral, houve cobrança em duplicidade.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco alega que não houve falha na prestação do serviço, visto que a despesa é devida e o fluxo de cobrança seguiu normalmente, requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

A Cooperativa de Crédito – Sicredi Vale do Cerrado aduz que não foi apreciado na sentença que a autora efetuou um segundo pagamento parcelado, bem como que alega ausência de responsabilidade, pois nada contribuiu para o prejuízo da autora. Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida requer a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

O cerne da controvérsia reside em verificar a responsabilidade das instituições financeiras no tocante a cobrança em duplicidade, bem como a existência de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A responsabilidade somente pode ser afastada em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o § 3o do referido artigo.

No presente caso, é fundamental esclarecer que a controvérsia se refere a uma compra realizada em abril de 2022, no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), parcelada em 10 prestações iguais de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Consta nos autos que a compra foi realizada pelo cartão de crédito da parte autora, por meio de máquina de cartão administrada pelo próprio Banco Sicredi. Contudo, de maneira indevida, houve a antecipação das parcelas originalmente pactuadas.

Denota-se que a compra antecipada indevidamente foi quitada em sua integralidade:

(
2.506,74+14.400,00=16.906,74)

A realização de um novo pagamento das parcelas remanescentes por meio de uma segunda compra parcelada pela autora não invalida nem interfere no fato de que foram indevidamente efetuadas novas cobranças referentes à primeira compra, que já haviam sido integralmente quitadas

A análise das faturas anexadas ao processo demonstra, de forma incontestável, a ocorrência de cobrança em duplicidade. Mesmo após o pagamento total, as Recorrentes lançaram novamente o valor da mesma compra na fatura de julho de 2022, o que refuta a alegação do Recorrente Banco Bradesco quanto à inexistência de ato ilícito.

Ademais, não há que se falar em ausência de responsabilidade da Recorrente Sicredi, visto que é administradora da máquina de cartão, a operadora da máquina de cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, responde por eventuais vícios e falhas na sua prestação. Além disso, todos que lucram com a atividade e integram essa cadeia negocial têm responsabilidade perante o consumidor.

Dessa forma, constata-se que os Recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de autor, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, sendo que não é possível afastar a suas responsabilidades pelos danos causados ao Recorrido.

Assim, acertada a sentença ao determinar a
restituição
da quantia descontada indevidamente na conta bancária da autora na forma dobrada, em consonância com o artigo 42 do CDC.

No que se refere à indenização por danos morais, verifica-se que a parte reclamante buscou as reclamadas para solução do problema de forma administrativa, porém sem sucesso, sendo necessário o ajuizamento do presente feito. Assim, evidente que a situação gerou desconforto, dor e angustia, superiores ao mero aborrecimento do cotidiano e, por isso, passível de indenização por danos morais.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada
no valor de R$ 5.000,00
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento.

Por derradeiro, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil,
conforme determina o

artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025